Tribunal: TJDFT
Processo: 0700089-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700089-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS NASCIMENTO DIOMERES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. A decisão de ID 55361285 indeferiu a concessão da antecipação da tutela recursal. O agravante juntou novos documentos nos autos e postulou a concessão da justiça gratuita. Compulsando os autos verifico que o pedido liminar já foi indeferido, sendo que não há pedido de reconsideração. Por outro lado, o recurso já está pronto para julgamento, pois a decisão de ID 55361285 dispensou a intimação do agravado. Intimem-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 1 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora